Tribunal: TJDFT
Processo: 0722402-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO NOVO. INEXISTÊNCIA. URGÊNCIA NA POSTULAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar de reintegração de posse.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão consiste em definir se estão presentes os pressupostos para concessão de liminar de reintegração de posse, pelo rito especial do art. 560 e seguintes do CPC, ou a título de tutela de urgência, na forma do art. 300 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Para concessão de limiar de reintegração pelo rito especial estabelecido pelo art. 560 e seguintes do CPC, é necessário comprovação de que o esbulho tenha corrido dentro do período de um ano e um dia antes do ajuizamento da ação, nos moldes. Não demonstrada essa circunstância, o pedido corre pelo procedimento comum, dependendo a concessão de eliminar de reintegração de posse da demonstração dos pressupostos do art. 300 do CPC.
No caso dos autos, não procede a alegação de que o esbulho possessório ocorreu no dia 16 de agosto de 2024, data em que transitou em julgado a sentença que julgou improcedente a ação de usucapião ajuizada pelos agravados, pois o referido processo não visa a alteração da posse ou a caracterização de esbulho em caso de improcedência, tratando-se de ação que versa sobre direito à aquisição de título de propriedade pelo postulante.
5. Quanto à posse propriamente dita, afere-se que os agravados mantêm a posse do imóvel há tempo muito superior à posse nova prevista no art. 558 do CPC, e que não se mestra viável a concessão da reintegração de posse liminar pelo procedimento comum, por não ter sido demonstrado perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo exigido pelo art. 300, caput, do CPC, além de se tratar de postulação satisfativa, dotada de irreversibilidade, vedada pelo § 3o do mesmo dispositivo legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
7. Tese de julgamento: Não demonstrada a ocorrência de esbulho dentro do período de um ano e um dia antes do ajuizamento da ação ou periculum in mora na postulação, é inviável a concessão de liminar de reintegração de posse antes da citação.
V. DISPOSITIVOS E JURISPRUDÊNCIAS RELEVANTES CITADAS:
Arts. 300, 560 e 558 do CPC.
TJDFT: Acórdão 1888009, 07035307420208070009, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2024, publicado no DJE: 18/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.